Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade).

2 – Os Embargos de Declaração devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

3 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

Embargos de Declaração não conhecidos.